Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725265-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIANE DAUFENBACH AMARAL APELADO: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA D E S P A C H O Ciente das contrarrazões apresentadas no ID 55911628. Nada a prover, pois intempestiva. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 14:49:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador